Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732417-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDOS: ARTE EM FANTASIAS E ANIMACAO LTDA - ME e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. 1. Tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, do CPC), não sendo possível, em sede de liquidação de sentença, o reconhecimento da prescrição do direito de ação. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 206, § 3o, inciso IV, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 e 512, todos do CPC, ao argumento de que a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula contratual relativa a reajuste prescreve em 3 (três) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente, o apelo não deve seguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 206, § 3o, inciso IV, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 e 512, todos do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “Tendo ocorrido, portanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, não sendo possível o reconhecimento da prescrição do direito de ação” (ID 54568936). Logo, para rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-L, VI, do CPC/1973 e 525, § 1o, VII, do CPC/2015. Precedentes” (AgInt no AREsp 1828492/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.607.984, Ministro Marco Buzzi, DJe 3/7/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027